Tribunal: TJDFT
Processo: 0727796-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DE PENHORA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. ART. 10 CPC. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. NULIDADE.
1. O art. 10o do Código de Processo Civil estabelece que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
2. Constitui error in procedendo a decisão que desconstitui a penhora nos termos requeridos na impugnação, sem observar o dever de conceder à parte adversa a oportunidade de se manifestar sobre as razões apresentadas.
3. Imperioso reconhecer a nulidade da decisão que, contrariando o deferimento liminar de pesquisa eletrônica concedida na instância recursal, sumariamente liberou a penhora sem a intimação do credor, em evidente surpresa processual vedada pelos artigos 9o e 10o do CPC.
4. Deu-se provimento ao recurso.